Tribunal: STF
Processo: Rcl 56831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, em face de decisões do Juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI e da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0000763-14.2021.5.22.0103, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e servidores a eles vinculados por meio de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa. No caso dos autos, afirma que a relação jurídica entre as partes é regida por estatuto, qual seja, a Lei municipal nº 6.055, de 2006.
 
 3.	 Ressalta que a Lei municipal nº 49, de 28 de março de 1997, instituidora do Estatuto dos Funcionários Públicos municipais, excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde prevista na Lei nº 11.350, de 2006. Defende a competência da Justiça Comum.
 
 4.	Nesse sentido, menciona os seguintes julgados: Rcl nº 46.598-MC-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/09/2022, p. 15/09/2022; Rcl nº 48.249-MC/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/07/2021, p. 12/07/2021; e Rcl nº 51.047-MC/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/03/2022, p. 29/03/2022. Especificamente, em relação aos agentes comunitários de saúde, evoca a Rcl nº 48.888/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021, e a Rcl nº 49.228/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/11/2021, p. 11/11/2021.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0000763-14.2021.5.22.0103, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para declarar a competência da Justiça comum, com imediata remessa dos autos.
 
 6.	Pleiteia, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal, no cotejo da documentação que instruem a presente demanda, declare a validade da publicação do Estatuto dos Servidores de Jacobina do Piauí (Lei 049/1997), nos moldes da Legislação a época vigente, ou não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que declare inválida qualquer decisão da Justiça do Trabalho do Piauí de afastar a Lei nº 049/1997 (Estatuto dos Servidores de Jacobina do Piauí), por suposta falha no processo legislativo, eis que não é matéria afeta a sua competência (art. 114, I, CF/88)” (e-doc. 1, p. 21).
 
É o relatório.
 
Decido.
 

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
 11.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
 13.	No processo em análise, constata-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos (e-doc. 74, p. 3-5; grifos no original):
 
“(...) Alega a autora tratar-se de empregada pública do município demandado, tendo sido admitida em 25.06.1995, exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde, informações as quais não foram impugnadas pela municipalidade.
A edilidade, por seu turno, adota regime estatutário para reger as relações com seus servidores (lei n.º 049/1997, de 29.03.1997 – fls. 76/103).
No entanto, nos termos do artigo 8º da Lei 11.350/2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da CF/88, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
Donde se infere que não basta a existência de um regime jurídico único, de um estatuto do servidor público, haja vista que a simples existência do estatuto ou do regime jurídico institucional não tem a força de fazer a conversão do regime celetista para o institucional. Pois, conforme disposição legal, para que a transmudação se operasse seria necessária a existência de uma lei local (específica, pois) estabelecendo que o regime jurídico do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias é ou passaria a ser estatutário.
A urbe ré afirma que possui regime jurídico único e estatuto dos servidores públicos, instituído pela Lei Municipal n.º 049/1997, que abrange todas as categorias de servidores públicos na esfera municipal local, sendo, portanto, todos submetidos à legislação municipal, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de combate às endemias. Desse modo, tais cargos estariam submetidos ao regime jurídico-administrativo e não ao celetista.
Sem razão o ente público demandado.
A edilidade reclamada possui um estatuto jurídico genérico que contempla todos os servidores públicos da municipalidade, sem tratar de modo específico, mesmo que dentro do próprio estatuto, dos agentes comunitários de saúde. Em nenhum momento a defesa do município informa, indica ou demonstra a existência de lei específica que estabeleça que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são, estão ou passarão a ser vinculados ao estatuto jurídico acima mencionado.
Indica a defesa a lei n.º 001/2012 (ID. 75fca40 - Pág. 2), de 03 de dezembro de 2012, a qual trata do pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade aos integrantes do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, porém não comprova que a mesma discipline o regime a que os agentes comunitários de saúde se vinculam, se estatutário ou celetista.
Registre-se, por outro lado, que a existência de lei específica dispondo de modo diverso é uma formalidade essencial porque, nos termos da lei n.º 11.350/2006, o regime próprio, natural, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias é o celetista, não se devendo olvidar que se trata de uma norma geral acerca da matéria e que somente poderá ser excepcionada por uma norma específica, como, aliás, é previsto na parte final de seu art. 8º. Entrementes, repita-se, não há nos autos qualquer indício da existência de norma específica que estabeleça que o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias da municipalidade seja ou deva ser o estatutário.
No mesmo sentido, a súmula 37 do TRT 22 que exige, para tanto, a existência de lei local instituindo e vinculando expressamente referida categoria de trabalhadores ao regime jurídico administrativo:
37. ‘AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo’. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016).
Diante disso, ou seja, em face da ausência de lei municipal que estabeleça, expressamente, a vinculação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias ao regime jurídico único e estatuto dos servidores públicos municipais de Jacobina/PI (lei n.º 049/1997), há que prevalecer o disposto no artigo 8º da Lei nº 11.350/06, razão pela qual não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o presente feito em relação a tais agentes, arguição essa que ora fica rejeitada.
Assim, reconhecido o regime celetista, rejeito  a preliminar em questão.  (...)”.
 
 14.	A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve os fundamentos da sentença, ao negar provimento ao recurso ordinário do ora reclamante. A ementa desse julgado possui o seguinte teor (e-doc. 75, p. 2):

 
“AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISPONDO ESPECIFICAMENTE SOBRE A CATEGORIA PARA SUBMISSÃO A REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça Especializada do Trabalho processar e julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo (Súmula 37 do E. TRT22). Mantém-se a sentença, que declarou a competência da Justiça Especializada no julgamento da demanda. Recurso ordinário do Município não provido no aspecto.
FGTS. DEPÓSITOS. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. É dever do empregador efetuar, na conta vinculada do empregado, os depósitos mensais relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei 8.036 /90). In casu, diante da ausência de prova da integralidade dos recolhimentos fundiários, na conta vinculada dos substituídos no FGTS, ônus processual que compete ao empregador (art. 464, da CLT), é devida a condenação imposta na sentença de mérito, respeitada a prescrição pronunciada. Recurso do reclamado desprovido. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS NO ART. 791-A, § 2º, DA CLT. É sabido que, atualmente, os honorários advocatícios passaram a ser devidos de forma mais ampla no processo do trabalho, eis que, a partir da reforma trabalhista, ambas as partes possuem responsabilidade processual pelas despesas a que derem ensejo. Segundo as disposições do art. 791-A, § 2º, da CLT, ao arbitrar os honorários de sucumbência a serem pagos pelo vencido ao advogado da parte vencedora, deverá o juiz observar, objetivamente, os fatores ali expressos. No presente caso, sopesando os parâmetros legais, especialmente considerando a natureza e a importância da causa, o nível de complexidade, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, merece adequação. Por maioria, dá-se provimento ao recurso adesivo da reclamante para majorar o percentual relativo aos honorários advocatícios devidos pela parte reclamada ao patrono da parte autora, de 5% para 15%.”

 
 15.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. 
 
 16.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
 17.	Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 18.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator